Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A recorrente sustenta sua hipossuficiência econômica e apresenta documentação comprobatória de sua renda, argumentando que preenche os requisitos legais para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante comprova a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, a fim de fazer jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esta a premissa para a concessão do benefício.
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, estabelece que o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo antes oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência.
5. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento consolidado da 4a Turma Cível, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.
6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos, em especial o histórico de créditos do INSS, demonstram que a agravante se enquadra no critério objetivo fixado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como hipossuficiente aquele que recebe renda mensal de até cinco salários mínimos.
7. A jurisprudência da 4a Turma Cível deste Tribunal é pacífica no sentido de que, inexistindo prova suficiente para afastar a presunção juris tantum da hipossuficiência, deve ser concedida a gratuidade de justiça ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1612602, 0706825-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01/09/2022, DJe 13/09/2022.

(jp)